Tribunal: TJMT
Processo: 1007838-96.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1007838-96.2020 – COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE: JUCELINO FRUTOSO DA SILVA JUNIOR
PACIENTE: BRUNO LORRAN NASCIMENTO SILVA
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Bruno Lorran Nascimento Silva, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 3a Vara Criminal de Cuiabá, ante a falta dos requisitos que autorizam o cárcere cautelar.
Em suas razões, assevera que: 1) em 27-3-2020, o paciente foi preso, em fragrante delito, por ter cometido, em tese, o crime de roubo majorado; 2) “não se trata de um crime de roubo, talvez de uma ação de cobrança (certamente exacerbada, injusta e ilegal)” (sic); 3) a gravidade do crime não justifica a segregação; 4) a vítima fugiu, de modo que o crime não foi cometido mediante violência: 5) caso condenado, a pena lhe seria mais benéfica; 6) é primário e possui trabalho lícito; 7) a pandemia de corvid-19, recomenda soltá-lo ou a imposição de medidas cautelares alternativas (Id. 38747963).
É o necessário.
Decido.
Consta nos autos que a polícia abordou o réu, que estava em local conhecido pelo comércio de entorpecente.
Na revista nada foi encontrado com ele.
No momento em que a polícia realizava a abordagem, Yuri Antônio Magalhaes apareceu no local, e contou para os policiais que o paciente havia subtraído sua motocicleta.
Diante do relato, os policiais seguiram até a residência do paciente e lá encontraram o veículo, assim como algumas porções de maconha, e R$ 247,00 (duzentos e quarenta e sete reais), em espécie.
Ao reverso do que entende o impetrante, a ordem de prisão encontra-se motivada na gravidade concreta da conduta.
De fato, ao ser interrogado perante a autoridade policial, ele admitiu que integra organização criminosa, e que se apossou do veículo para saldar dívida de Yuri com a facção.
A circunstância exsurge no depoimento transcrito:
[...] Que afirma que pertence a facção criminosa Comando Vermelho (CV), e Yuri possui uma divida pelo fato de ter praticado um roubo em local proibido, e que a vítima seria um conhecido da facção; Que a punição de Yuri seria o pagamento de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), e qualquer integrante poderia fazer a cobrança; Que ele andava sumido da rua, e nesta noite, ao avistá-lo, foi fazer a cobrança, como ele não possui dinheiro, pegou a motocicleta como forma de pagamento; Que o interrogado afirma ter ido sozinho, e não possuía mais ninguém em sua companhia na prática do fato; Que não estava armado, e apenas afirma ter dito a Yuri que amoto seria o pagamento da dívida; Que não o ameaçou, pois ele saiu correndo [...] (Id. 38747974).
A gravidade concreta da conduta, exteriorizada a partir das particularidades do caso, justifica a segregação.
Nesse sentido, colho da jurisprudência:
[...] A Juíza de custódia apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal e indicou motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar, para resguardar a ordem pública, que as circunstâncias do crime indicam que o preso estava em comunhão de ações no tráfico de drogas na localidade, haja vista ser ele membro da organização criminosa Comando Vermelho e haver sido preso em flagrante na posse de um rádio comunicador, com a finalidade de avisar aos membros da facção acerca da chegada da polícia à comunidade, situação que, de fato, "coloca em risco a vida dos agentes e frustra operações policiais de repreensão à atividade do tráfico, já que permite a fuga dos traficantes antes mesmo da incursão policial" (fl. 21). [...] (STJ, HC 539.213/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020).
A alegada desproporcionalidade da prisão preventiva, em razão de provável condenação – que entende lhe seria mais benéfica –, tampouco merece acolhimento, especialmente porque não é possível determinar, de antemão, a pena que será imposta ao paciente e, muito menos, o regime em que iniciará seu cumprimento, verbis:
[...] Não se pode dizer que a medida é desproporcional em relação a eventual condenação que poderá sofrer ao final do processo, pois não há como, em sede de habeas corpus, concluir que à ré será imposto regime menos gravoso que o fechado ou deferida a substituição de penas, especialmente em se considerando as particularidades do delito denunciado. [...] (STJ, HC 499.130/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 27/06/2019).
Ademais, predicados pessoais favoráveis não interferem na ordem de prisão quando presentes os requisitos que a autorizam (STF, HC 154394).
De mais a mais, demonstrado o periculum libertatis que justifica o sequestro corporal preventivo – como ocorre neste caso –, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão:
[...] Não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal. [...] (STJ, HC 506.613/AL, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 27/05/2019).
Por fim, anoto que não identifico nos autos nenhuma situação concreta que confira tratamento diferenciado ao caso em exame, diante da pandemia de corvid-19.
O paciente não se encontra na faixa etária critica, pois nascido em 9-4-1997 (Id. 38747974).
Nada indica que seja ele soropositivo para HIV, diabético, portador de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras que agravem a condição de saúde em decorrência de eventual contaminação.
Ademais, a situação critica que assola o mundo não pode ser utilizada como salvo conduto para aquele que se dispõe a cometer delitos.
Posto isto, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão das questões trazidas nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça (item 7.22.1).
Após, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Distribua-se na forma regimental.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de março de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Plantonista.